Tribunal: TJES
Processo: 5004996-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004996-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BARBARA RIBEIRO PEIXINHO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DA PARTE – PRESUNÇÃO RELATIVA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA, MESMO APÓS REQUISIÇÃO DE PROVAS – DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – De acordo com a jurisprudência do e. STJ,
“[...]a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.[...].” (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

2 – No caso dos autos, evidenciadas peculiaridades que infirmam a alegada hipossuficiência da agravante, mantém-se íntegra a decisão que indeferiu pedido de gratuidade por ela formulado, já que não comprovou sua precariedade econômica, mesmo após devidamente intimada para tanto.

3 – Recurso conhecido, mas não provido.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5004996-20.2024.8.08.0000

Agravante:

Bárbara Ribeiro Peixinho

Agravado:

Banestes S/A - Banco do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais ajuizada pela agravante, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ela formulado. (ID
. 40276328
)

Em suas razões recursais, a agravante sustenta basicamente que apesar de
“[...]ter feito negócio de financiamento de veículo, não se pode negar a concessão do benefício, tendo em vista que a condição financeira dele mudou desde a aquisição do bem[...]”
; que
“[...]Reter o direito à justiça de uma pessoa nestas condições é salvo melhor juízo, INADMISSÍVEL[...]”
; que
“[...]se encontra neste momento de sua vida, mais próximo a linha da pobreza do que a linha da classe média[...]”
; que
“[...]a não concessão do acesso à justiça gratuita vai contra o dispositivo constitucional previsto no art. 5º inciso XXXV, o qual garante acesso à justiça a todos[...]”
; que
“[...]a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência capaz de afastar o benefício da gratuidade de justiça[...]”
. Por fim, requereu
“[...]A atribuição de efeito suspensivo ou deferimento em antecipação de tutela, total ou parcial da pretensão recursal para deferir a justiça gratuita em favor[...]”
da agravante e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID. 8056764)

Ao proferir a decisão ID. 82227799 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 28 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, o agravante ajuizou ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, tendo postulado os benefícios da gratuidade da justiça, o qual restou denegado pelo magistrado singular.

Em que pese a irresignação da agravante, a insurgente não cuidou de colacionar aos autos prova robusta da alegada hipossuficiência econômica.

Na verdade, conforme cuidei de ressaltar na decisão ID. 8222779, assim como o magistrado singular, apuro dos autos
“[...]que não ficou evidenciado que o pagamento das custas processuais causará maiores prejuízos financeiros a autora, ou seja, a condição financeira demonstrada não evidencia a hipossuficiência que a Lei pretende abarcar[...]”.

Afinal, a recorrente é Médica, solteira e reside em bairro nobre da cidade do Rio de Janeiro/ES (Lagoa), sendo certo, ademais, que a declaração de Imposto de Renda acostada ao ID. 8056770 demonstra que ela possui patrimônio significativo que efetivamente infirmam a alegação de precariedade econômica formalizada nos autos.

Como se sabe, a jurisprudência proveniente do egrégio STJ é remansosa ao assentar que
“[...]é relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência econômica, sendo possível o indeferimento da gratuidade de justiça quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte requerente. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp 1666254/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)

A propósito, ainda, o seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.

1. A declaração de pobreza objeto do pedido de assistência judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

2. Sendo insuficiente a declaração de pobreza para a comprovação da necessidade da concessão da assistência judiciária, será concedida à parte requerente a oportunidade de comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ou recolher o preparo.

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 736.006/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016)

Nesse contexto, não vislumbro elementos para exercer juízo diverso daquele externado pelo juízo originário, notadamente porque à parte foi oportunizada possibilidade de comprovar sua propalada hipossuficiência financeira, mas não logrou êxito na providência.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 22.07.2024 a 26.07.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.